Tribunal: TJMT
Processo: 0005295-19.2016.8.11.0020
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005295-19.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENILDA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 592.750.571-68 (APELANTE), ELENI DE JESUS SILVA - CPF: 047.637.731-51 (APELANTE), TATIANA DA SILVA LIMA - CPF: 038.645.221-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO NAS DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TENTATIVA DE INGRESSO EM CADEIA PÚBLICA COM RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ESCONDIDA NAS GENITÁLIAS DAS RECORRENTES – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM DESTINAÇÃO DIVERSA DO CONSUMO PESSOAL – PENA-BASE ADEQUADA DE OFÍCIO – INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS UTILIZADOS NA SENTENÇA – SANÇÃO BASILAR CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS – DESNECESSIDADE DE DIFUSÃO DO ENTORPECENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REQUESTADA A APOSIÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA APENAS COM RELAÇÃO A UMA DAS APELANTES – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO QUE IMPEDEM A ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS ACUSADAS – ESTABELECIDO O REGIME INICIAL ABERTO EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “
C
”, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir a viabilidade da aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos na Lei Antidrogas quando observada a flagrante desproporção entre a conduta praticada e a resposta estatal (STF. Segunda Turma. HC n.o 127.573/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 08.11.2019), contudo não é admissível a aplicabilidade desse entendimento na hipótese em que as rés portavam razoável quantidade de entorpecente (mais de oitenta gramas de maconha e mais de cinquenta gramas de cocaína, nas porções individualmente consideradas) no momento em que tentavam ingressar com a droga em estabelecimento penitenciário, circunstâncias que afastam a mínima ofensividade da conduta demonstram a tipicidade formal e material da ação perpetrada.

2. É impossível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de substância entorpecente para uso pessoal se em nenhum momento as acusadas alegaram que a droga encontrada era destinada a consumo próprio, sendo essa percepção obstada pelas próprias condições do flagrante, uma vez que foram surpreendidas no momento em que tentavam ingressar na Cadeia Pública com narcóticos escondidos em suas genitálias.

3. Deve ser estabelecida no mínimo legal a pena-base, ainda que de ofício, se verificada a insubsistência dos motivos adotados para a sua exasperação.

4. Para a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessário que o agente delitivo obtenha êxito em difundir, disseminar ou comercializar a droga no estabelecimento prisional, bastando a tanto a realização de quaisquer dos núcleos típicos descritos nos artigos 33 a 37 da Lei Antitóxicos nas dependências ou imediações da unidade penitenciária. Nessa perspectiva, a tentativa de ingresso em Cadeia Pública com droga escondida nas genitálias é circunstância apta à configuração da majorante, autorizando, pois, o incremento da pena na terceira fase da dosimetria.

5. É viável a diminuição de pena no patamar máximo em razão do tráfico de drogas privilegiado, quando constatada a aquisição, guarda e transporte de pequena quantidade de maconha, circunstância que se evidencia diversa para as corrés que possuem ação penal em curso pela prática de tráfico de drogas privilegiado e/ou que adquiriram, guardaram e transportaram razoável quantidade de cocaína.

6. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, e § 3o, do Código Penal, estabelece-se o regime inicial aberto para a acusada não reincidente, cuja pena restou estabelecida em até quatro anos, com a valoração favorável ou neutra dos vetores judiciais na primeira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Zenilda Guimarães de Souza
,
Tatiana da Silva Lima
e
Eleni de Jesus Silva

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, que condenou esta a 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (substituída por duas restritivas de direitos), mais ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal, e aquelas a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (substituída por duas restritivas de direitos), mais ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas majorado privilegiado (artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição à conta da aplicação do princípio da insignificância. Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, visto que preenchidos os parâmetros insculpidos no artigo 28, § 2o, da Lei Antidrogas.

Com relação à dosimetria da pena, almeja o afastamento da causa de aumento referente à disseminação em estabelecimento prisional, ao fundamento de que não há prova da comercialização da droga no interior da Cadeia Pública de Alto Araguaia. Ainda, suscita a incidência da causa de diminuição atinente ao tráfico de drogas privilegiado em seu patamar máximo (dois terços). Outrossim, anseia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal correlata.

A acusação, em contrarrazões, refuta as asserções postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Zenilda Guimarães de Souza
, conhecida por
“Preta”
,
Tatiana da Silva Lima
e
Eleni de Jesus Silva
foram denunciadas porque, em tese, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 14h, adquiriram e transportaram, com finalidade de entregar a consumo na Cadeia Pública Municipal de Alto Araguaia/MT, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Contextualiza a peça acusatória que, no dia do fato, agentes prisionais receberam informação anônima relatando que algumas visitantes inseriram substâncias entorpecentes em suas genitálias, com a finalidade de burlar o sistema de revista realizado na entrada da cadeia e, diante disso, realizaram levantamento dos cadastros das visitantes, identificaram as denunciadas como suspeitas e as encaminharam à Polícia Judiciária Civil.

Descreve-se que a acusada
Tatiana
foi submetida a exame de raio-X, constatando-se a presença de substância entorpecente dentro do seu corpo. A apelante
Zenilda
retirou de sua roupa íntima um preservativo que continha maconha. Já a ré
Eleni
tentou se livrar do entorpecente que havia introduzido em sua genitália, porém os agentes de segurança público lograram encontrar na viatura policial, exatamente no local em que ela estava sendo transportada, certa quantidade de drogas, o que posteriormente foi confessado pela acusada.

Consta que, no total, em poder das denunciadas, foram encontradas uma porção de substância aparentando ser maconha, um pacote com uma sacola plástica com várias porções de substância esverdeada aparentando ser maconha e duas porções de substância esbranquiçada análoga à cocaína.

Regularmente processada a ação penal, as rés restaram condenadas pela prática do delito de tráfico de drogas majorado privilegiado (artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006), sendo imposta a
Zenilda Guimarães de Souza
e a
Tatiana da Silva Lima

as penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, e a
Eleni de Jesus Silva

as penas de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 22389973, p. 01), pelo laudo preliminar (id. 22389999, p. 01/05), pelo boletim de ocorrência (id. 22390951, p. 01/04), pelos Ofícios n.o 3709/2016/CPAA e n.o 369/2016/CPAA (id. 22390952, p. 01/02), pelo termo de exibição e apreensão (id. 22390953, p. 01) e pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais, aptas a demonstrar que as substâncias entorpecentes encontradas na cena delitiva tratavam-se de maconha e cocaína, cujo uso é proibido no Brasil.

Conforme se observa, dois dias antes do fato, a direção do estabelecimento prisional de Alto Araguaia recebeu informação anônima dando conta que mulheres tentariam adentrar na unidade portando substâncias entorpecentes escondidas em suas genitálias.

Diante disso, procedendo-se a cruzamento de dados, chegou-se à possibilidade de que as rés seriam as pessoas a que a informação anônima se referia e, diante disso, no dia da visita, elas foram conduzidas para entrevista com o diretor da unidade penitenciária, momento em que foram noticiadas acerca da denúncia anônima e informadas que seriam levadas para realização de exame radiológico no hospital municipal.

A acusada
Zenilda Guimarães de Souza
recusou-se a ser submetida ao referido exame e, em razão disso, foi conduzida diretamente à Delegacia de Polícia, local onde, acompanhada da agente penitenciária
Kellyne Oliveira Freitas
, retirou de sua genitália uma porção de maconha, enrolada em um preservativo.

A ré
Tatiana da Silva Lima
foi submetida a exame radiológico, constatando-se que havia um “corpo estranho” junto a si e, em razão disso, a acusada confessou que estava com uma porção de substância entorpecente em sua genitália, momento em que foi até o banheiro e retirou uma porção de cocaína, entregando à agente penitenciária
Joelma Rodrigues da Silva
.

Já com a acusada
Eleni de Jesus Silva
, submetida ao mesmo exame, não foi encontrada com nenhuma substância inicialmente, sendo delatado pela corré
Tatiana
que ela transportava a substância entorpecente, conseguindo se desvencilhar da droga na viatura. A seguir, o diretor do estabelecimento prisional,
Marlon Pinheiro Neves
, procedeu a revista no carro e logrou localizar uma porção de maconha na mesma região em que
Eleni
estava sentada.

Essa sucessão fática é extraída dos relatos da agente penitenciária
Kellyne Oliveira Freitas
e da policial civil
Juliana de Oliveira Santos
em ambas as fases procedimentais, roboradas pelos depoimentos extrajudiciais do diretor do estabelecimento prisional,
Marlon Pinheiro Neves
, e da agente prisional
Joelma Rodrigues da Silva
.

As rés, interrogadas em ambas as fases da persecução penal, admitiram a prática delitiva.
Tatiana
disse que visitaria o seu pai e
Eleni
que visitaria o marido. Ambas detalharam que foram contatadas por uma pessoa desconhecida, que lhes ofereceu dinheiro para que ingressassem na Cadeia Pública com o entorpecente, havendo aceitado a empreitada. Receberam a droga de um moto-taxista e no interior da unidade prisional receberiam novas orientações, sendo que entregariam a substância a “
Marquinhos
”.
Tatiana
afirmou não saber qual droga transportava, enquanto
Eleni
confessou haver transportado maconha.

Zenilda
, por sua vez, relatou que seguiu orientações de seu marido, que se encontrava recluso no estabelecimento penitenciário e estava sofrendo ameaças para que introduzisse entorpecente na cadeia pública. Diante disso, ante a solicitação dele, entrou no local com maconha escondida em sua genitália, inclusive por ter se sentido amedrontada pela reação de seu marido, pois na visita anterior não adentrou na Cadeia Pública com o entorpecente e ele demonstrou agressividade em razão disso. Ainda, descreveu não possuir qualquer relação com as demais acusadas.

Verifica-se que
Zenilda
transportava duas porções de maconha, que pesaram 51,8g (cinquenta e um gramas e oito decigramas) e 29,7g (vinte e nove gramas e sete decigramas);
Eleni
transportava uma porção de maconha, que pesou 101,6 (cento e um gramas e seis decigramas); e
Tatiana
transportava duas porções de cocaína, que pesaram 42,3g (quarenta e dois gramas e três decigramas) e 9,4g (nove gramas e quatro decigramas).

A defesa técnica pretende ver reconhecida a atipicidade das condutas à conta da incidência do princípio da insignificância.

Embora essa possibilidade seja plausível, tendo em perspectiva a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo do
Habeas Corpus
n.o 127.573/SP (Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 08.11.2019), em que passou a admitir a viabilidade da aplicação do princípio da insignificância aos delitos previstos na Lei Antidrogas quanto observada a flagrante desproporção entre a conduta praticada e a resposta estatal, não é admissível a aplicabilidade do entendimento na hipótese colocada em julgamento.

Isso porque as rés portavam razoável quantidade de entorpecente no momento em que tentavam ingressar com a droga – quantias que, individualizadas as porções encontradas com cada uma, superavam 50g (cinquenta gramas) de cocaína e 80g (oitenta gramas) de maconha – em estabelecimento penitenciário, circunstância que, na vertente hipótese, afasta a mínima ofensividade da conduta por elas praticadas e faz resplandecer a tipicidade formal e material da ação perpetrada.

Além disso, em nenhum momento as acusadas alegaram que a droga encontrada era destinada a consumo pessoal, sendo essa percepção obstada pelas próprias condições do flagrante, uma vez que foram surpreendidas no momento em que tentavam ingressar na Cadeia Pública com narcóticos escondidos em suas genitálias.

Nessa linha de compreensão, é inadmissível tanto a incidência do princípio da insignificância quanto a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal,
mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

Para a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessário que o agente delitivo obtenha êxito em difundir, disseminar ou comercializar a droga no estabelecimento prisional, bastando a tanto a realização de quaisquer dos núcleos típicos descritos nos artigos 33 a 37 da Lei Antitóxicos nas dependências ou imediações da unidade penitenciária.

Nessa perspectiva, a tentativa de ingresso em Cadeia Pública com droga escondida nas genitálias é circunstância apta à configuração da majorante, autorizando, pois, o incremento da pena na terceira fase da dosimetria.

Todavia, a magistrada de origem utilizou o
quantum
de 01 (um) ano para a exasperação, sem justificar a adoção desse parâmetro. Diante disso, faz-se necessária a utilização do patamar mínimo de um sexto para a majoração.

A defesa requer a fixação da causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 no patamar máximo. Analisando-se a sentença, observa-se que a magistrada
a quo
, ao fazer incidir a minorante, estabeleceu a diminuição em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses (equivalente a, aproximadamente, metade), tendo em vista a quantidade de droga encontrada com as rés.

A acusada
Zenilda
transportava duas porções de maconha, que pesaram 51,8g (cinquenta e um gramas e oito decigramas) e 29,7g (vinte e nove gramas e sete decigramas) – portanto, 81,5 g (oitenta e um gramas e cinco centigramas) –, que, segundo ela, eram destinadas a seu marido, quem lhe realizou a solicitação de ingresso da droga por estar sofrendo ameaças dentro do estabelecimento penitenciário. A quantidade e natureza do entorpecente com ela apreendido autorizam a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo.

A ré
Eleni
transportava uma porção de maconha, que pesou 101,6g (cento e um gramas e seis decigramas) e, segundo ela, recebeu uma ligação de pessoa desconhecida que lhe ofereceu dinheiro para o transporte.

Conforme bem alinhado na sentença, a ré responde à Ação Penal n.o 1515-22.2015.8.11.0080 na Comarca de Querência (Código 38083), também por tráfico de drogas majorado, circunstância que, por si só, seria bastante ao afastamento da minorante, sem perder de vista a quantidade razoável de maconha transportada. Diante desses aspectos, mantém-se, em relação a ela, a diminuição da pena na metade.

Por sua vez, a acusada
Tatiana
transportava duas porções de cocaína, que pesaram 42,3g (quarenta e dois gramas e três decigramas) e 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) – portanto, 51,7g (cinquenta e um gramas e sete centigramas) – e, segundo ela, receberia dinheiro para a realização do transporte, sem saber apontar qualquer pessoa envolvida na trama criminosa.

Embora a ré tenha noticiado em seu interrogatório judicial que desconhecia qual tipo de droga transportava em seu corpo, a quantidade e natureza do entorpecente com ela apreendido autorizam a modulação da minorante no patamar da metade, conforme ajustado na sentença.

Com essas considerações, é de bom alvitre proceder-se à reanálise do procedimento dosimétrico, pois, ainda que a fixação da pena-base não tenha sido objeto de insurgência, cumpre readequar a fundamentação contida na sentença.

Com relação à acusada
Zenilda Guimarães de Souza
, as circunstâncias do delito foram valoradas em seu desfavor, pois ela “
aceitou levar a droga para o interior da cadeia em troca de vantagem em favor de seu companheiro
” (id. 22391953, p. 05), circunstância essa que coincide com a incidência da causa de aumento referente à disseminação de entorpecente em estabelecimento prisional e, por isso mesmo, caracteriza
bis in idem
.

No que guarda pertinência com a ré
Tatiana da Silva Lima
, as circunstâncias do delito foram negativadas porque ela “
cometeu o delito em troca de dinheiro
” (id. 22391954, p. 01), o que é intrínseco ao tipo penal em comento e não justifica o incremento da sanção basilar.

Já no que diz respeito à recorrente
Eleni de Jesus Silva
, a culpabilidade foi valorada negativamente porque ela responde a outro processo penal, circunstância que aumenta a reprovabilidade da sua conduta. Todavia, nos termos do enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, sem perder de vista que
Terceira Seção daquela Corte Superior, no julgamento do EAREsp n.o 1.311.636/MS, pacificou o entendimento de que condenações criminais
transitadas em julgado
não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais.

Ainda, as circunstâncias do delito foram negativadas porque ela “
aceitou levar o entorpecente para o interior da cadeia em troca de dinheiro
” (id. 22391953, p. 05), o que é intrínseco ao tipo penal em comento, assim como porque “
a ré tentou dispensar a droga dentro da viatura, a caminho da delegacia
” (id. 22391953, p. 05), fator esse que não desborda da normalidade da infração penal e não deve ser valorado contra a acusada, sobretudo diante da posterior confissão de toda a sucessão fática.

Logo, não subsiste motivação apta ao incremento da pena-base.

Diante disso, encontram-se as sanções basilares de todas as rés no mínimo legal e, ante a inexistência de agravantes e o reconhecimento da confissão espontânea, atrai-se a incidência do verbete 231 da Súmula do STJ, estabelecendo-se a sanção intermediária no patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, exaspera-se a reprimenda de todas as apelantes em um sexto (artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas), conforme a fundamentação adotada supra, encontrando-se a sanção penal em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Com a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar da metade para as rés
Tatiana da Silva Lima
e
Eleni de Jesus Silva
, aperfeiçoa-se a pena definitiva em

02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
.

No que diz respeito à acusada
Zenilda Guimarães de Souza
, diante da incidência da causa de diminuição referente ao tráfico de drogas privilegiado no patamar de dois terços
, aperfeiçoa-se a pena definitiva em

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Em decorrência das alterações aqui efetivadas, fixa-se o
regime inicial aberto
, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal e mantém-se o valor unitário do dia multa no patamar mínimo.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelecido na sentença, razão por que não há interesse recursal no ponto.

Ante o exposto,
de ofício
,
estabeleço a pena-base de todas as apelantes no mínimo legal
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal
tão só para fazer incidir a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 no patamar máximo em relação à recorrente
Zenilda Guimarães de Souza
, resultando-se nas penas de

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, no mínimo legal, em relação a ela e, no que guarda pertinência com as recorrentes
Tatiana da Silva Lima
e
Eleni de Jesus Silva,
aperfeiçoa-se a sanção penal em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
, no mínimo legal, mantida a substituição das penas privativas de liberdade de todas as apelantes por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020